Tribunal: STF
Processo: Ext 1570
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido apresentado pela defesa de Francisco Javier Fuentes Roca (Petição nº 11961/2025), na qual requer a revogação da prisão com decretação de medidas cautelares alternativas (doc. 59). 



    Alega, em síntese, que prazo de prisão para fins de extradição não pode perdurar por tempo indefinido. Esclarece que a entrega do extraditando se encontra diferida até o término de cumprimento de pena perante o juízo brasileiro, prazo que se encerrará, ao que tudo indica, em 4.5.2031. Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva, com decretação de medidas cautelares alternativas; subsidiariamente pugna pela imediata liberação do extraditando.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela realização de diligências, cite-se ementa (doc. 67):



    DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. HOMICÍDIO. EXTRADIÇÃO CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE PENA NO BRASIL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS DA PRISÃO DA EXTRADIÇÃO PARA ADAPTÁ-LA AO REGIME DE EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.



    É o relatório. Decido.



    A prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    In casu, fora deferida por esta Corte a extradição e autorizada a entrega do nacional chileno ao Estado requerente. Trata-se, portanto, de processo de análise jurisdicional já concluída perante esta Corte, pendendo apenas o transcurso das fases finais de competência do Poder Executivo. Destarte, as circunstâncias do caso não possibilitam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, notadamente porque segue vigente o interesse do Estado requerente na responsabilização pelos fatos descritos no pedido de extradição, em relação ao qual já houve autorização definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, não se vislumbra a alegada desproporcionalidade da medida, notadamente ao se considerar que o período de custódia cautelar no Brasil será detraído da pena a ser cumprida perante o Estado requerente. 



    Ex positis, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. A entrega do extraditando ao Estado requerente permanecerá diferida até a conclusão dos processos penais a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do artigo 95, caput, da Lei 13.445/2017, sem prejuízo de eventual nova revisão da medida cautelar aplicada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente